Tribunal: TJMT
Processo: 1017018-91.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017018-91.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLARA BRAGA FERREIRA - CPF: 030.767.591-24 (EMBARGADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Cível. Inscrição em Cadastro de Inadimplentes. Notificação Prévia Exclusivamente por E-Mail sem Comprovação de Titularidade. Irregularidade. Cancelamento da Negativação. Dano Moral Configurado. Ausência de Omissão ou Contradição no Acórdão. Rediscussão Do Mérito.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, reconheceu a irregularidade da negativação promovida, determinou o cancelamento da inscrição em cadastro de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A embargante alega omissão e contradição quanto à validade da notificação prévia enviada por e-mail, à aplicação da Súmula 404 do STJ e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II.
Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no decisum embargado quanto à análise dos documentos que comprovariam a regularidade da notificação eletrônica, à exigência de comprovação da titularidade do
e-mail
utilizado, à aplicação do enunciado da Súmula 404 do STJ e à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão impugnado enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de notificação por e-mail, ao reconhecer a ausência de comprovação da titularidade do endereço eletrônico indicado e a insuficiência dos documentos apresentados.

4. A exigência de comprovação da titularidade do e-mail e do recebimento da notificação segue entendimento pacificado do STJ, não representando inovação normativa ou contradição na decisão embargada.

5. O enunciado n. 404 da Súmula do STJ aplica-se exclusivamente a comunicações físicas, afastando apenas a necessidade de aviso de recebimento (AR), e não se estende automaticamente a notificações eletrônicas.

6. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa é expressamente justificada no acórdão, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, e com a jurisprudência que prioriza essa base de cálculo quando o valor da condenação for ínfimo.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o acolhimento de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 85, §2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.789.806/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025; STJ, Súmula 404.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017018-91.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Serasa S.A.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Clara Braga Ferreira,
reconheceu a irregularidade da negativação impugnada, determinou o cancelamento da inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes, e condenou a Embargante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, a Embargante sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição quanto à análise dos documentos que demonstrariam o cumprimento do dever legal de notificação.

Alega que a comunicação prévia foi realizada ao e-mail fornecido pelo credor, sendo a Serasa mera repassadora dos dados recebidos.

Aduz que o acórdão deixou de apreciar dois documentos essenciais: a tela do sistema Sisconvem, com o e-mail da devedora, e o comprovante de envio da notificação.

Argumenta que a decisão impõe obrigação inexistente ao órgão de proteção ao crédito, ao exigir a comprovação da titularidade do e-mail utilizado, o que extrapola o disposto no art. 43, § 2º, do CDC.

Ressalta, ainda, que o acórdão deixou de aplicar ao caso concreto o Verbete Sumular n. 404 do STJ, segundo o qual é dispensável o aviso de recebimento na comunicação prévia ao consumidor, e aponta violação ao art. 85, §2º, do CPC, ao fundamento de que os honorários advocatícios foram arbitrados com base no valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões no ID.

285236866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargada
Clara Braga Ferreira
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
Serasa S.A.
, e condenou a Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Nas razões do Apelo, a Recorrente, ora Embargada, sustentou que a sentença deveria ser reformada, eis que considerou válida a notificação realizada exclusivamente por e-mail, sem que tenha havido comprovação de que o endereço eletrônico utilizado lhe pertencia.

Argumentou que a falta de notificação prévia e regular afronta o disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, além de contrariar princípios constitucionais, a exemplo da isonomia, pois nem todos os consumidores têm acesso adequado aos meios digitais.

Ressaltou que a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que a notificação prévia para negativação deve ser enviada por correspondência ao endereço físico do consumidor, e que é inválida quando realizada apenas por meios eletrônicos (e-mail ou SMS).

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, deu provimento ao Apelo,
reconheceu a irregularidade da negativação impugnada, determinou o cancelamento da inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes, e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Embargante alega omissão e contradição no acórdão, por não ter considerado documentos que comprovam a regularidade da notificação, por exigir indevidamente a comprovação da titularidade do e-mail utilizado, por deixar de aplicar a Súmula 404 do STJ e por fixar os honorários com base no valor da causa, e não da condenação.

Pois bem.

É cediço que os Embargos de Declaração são instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

No que toca à alegação de omissão quanto aos documentos que comprovariam a regularidade da notificação eletrônica, notadamente a tela do sistema Sisconvem e o registro de envio de e-mail, tal argumento não merece prosperar.

O acórdão embargado foi claro e direto ao enfrentar a temática relativa à insuficiência dos elementos probatórios trazidos pela SERASA. Em especial, reconheceu que: “
A Serasa limitou-se a apresentar um suposto envio de notificação ao e-mail clarabragajackson@gmail.com, sem comprovar, com segurança e solidez, que referido endereço eletrônico, de fato, pertence à Apelante.
”

Ou seja, a questão foi enfrentada de forma expressa, com destaque à falta de elementos que confirmem a titularidade do e-mail pela consumidora, ou que evidenciem sua habitual utilização como meio de comunicação nas relações negociais.

Ademais, o acórdão é criterioso ao afastar a validade de uma notificação baseada exclusivamente em informações repassadas por terceiros (no caso, o credor), sem qualquer diligência mínima ou verificação posterior quanto à legitimidade e efetividade da comunicação — providência que, diga-se, é absolutamente esperada de um órgão que lida com a restrição de direitos fundamentais do consumidor. Logo, não se trata de omissão, mas de rejeição expressa do argumento, dentro de uma linha de raciocínio coerente e explicitada.

Quanto à alegada contradição, por suposta imposição de obrigação indevida à SERASA, também não se verifica qualquer vício.

A fundamentação do acórdão é perfeitamente coerente, ao indicar que a validade da notificação eletrônica exige a comprovação de dois elementos: (i) titularidade do e-mail pelo consumidor e (ii) recebimento da comunicação.

A imposição desses requisitos não constitui criação arbitrária deste Colegiado, mas mera reprodução do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a eficácia da notificação eletrônica a tais demonstrações (AREsp n. 2.789.806/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

Portanto, a exigência não representa contradição interna, tampouco inovação normativa — é a própria jurisprudência consolidada que exige cautela redobrada com notificações eletrônicas, em nome da boa-fé objetiva e da proteção da parte vulnerável na relação de consumo.

No que diz respeito à invocação do enunciado n. 404 da Súmula do STJ, verifica-se que a alegação parte de premissa equivocada.

O referido Verbete Sumular se refere exclusivamente à comunicação física — por carta —, e apenas afasta a exigência do Aviso de Recebimento (AR), não sendo aplicável, automaticamente, aos meios eletrônicos, como o e-mail.

No caso dos autos, discute-se a notificação feita exclusivamente por e-mail, e não por carta. Logo, não há omissão, pois o acórdão corretamente reconheceu que a falta de qualquer comprovante técnico de entrega ou leitura compromete a eficácia da notificação eletrônica.

Ressalta-se que o STJ tem reiterado que notificações por e-mail somente são válidas se houver prova do envio e do recebimento. O acórdão, ao adotar essa orientação, não ignora o entendimento sumulado — apenas reconhece sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Por fim, quanto à alegação de omissão na fixação dos honorários advocatícios, também não assiste razão à Embargante.

A decisão foi expressa ao fixar os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, critério que se mostra compatível com a sistemática do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar, ademais, que se os honorários fossem arbitrados com base exclusivamente no valor da condenação, resultariam em quantia ínfima, desproporcional à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido.

Nessas hipóteses, inclusive, já se consolidou o entendimento nos tribunais — inclusive no Superior Tribunal de Justiça — de que a base de cálculo deve recair sobre o valor da causa, em respeito à ordem de preferência do art. 85, §2º, do CPC, com vistas a assegurar remuneração minimamente adequada ao patrono da parte vencedora.

Portanto, não há qualquer omissão, tampouco irregularidade no critério adotado. A fixação é justificada, proporcional e conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025